Tribunal: TJDFT
Processo: 0723372-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Validade da intimação. Endereço da citação. Alteração do nome da pessoa jurídica executada demonstrada. Verificada a necessidade de comprovação da propriedade do veículo perante o Juízo de origem. Afastado o início do prazo previsto no art. 40 da LEF. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedido de penhora de veículo sob o argumento de tratar-se de bem de terceiro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de alteração do nome da pessoa jurídica executada e o acerto da decisão que determinou o início do marco previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.
III. Razões de decidir
3. Inicialmente, ressalta-se a presença de citação válida. Com base no art. 8o, II, da Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça,é válida a citação de pessoa jurídica pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebido por terceiros. Nesse sentido: (REsp n. 1.648.430/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017.) 3.1. Ressalta-se, ainda, a tentativa de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões no endereço da citação válida. Haja vista a presença de citação válida, caberia ao executado a observância do seu dever de comunicar aos autos a alteração de endereço. Ante a ausência de comunicação do novo endereço aos autos, considera-se o executado intimado.
4. Os documentos acostados aos autos demonstram a alteração do nome e a manutenção do CNPJ da pessoa jurídica que figura como executado na presente demanda.
5. Por outro lado, mostra-se compatível com o pedido do recurso e prudente que as alegações relacionadas à propriedade do veículo sejam submetidas à análise do Juízo de origem.
6. O art.40 da Lei n. 6.830/1980 prevê que o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
7. Em razão da possibilidade de o exequente comprovar perante o Juízo de origem que o executado é proprietário de veículo, afasta-se o marco inicial previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei 6.830/1980, Art. 8o, II, e Art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp n. 1.648.430/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j.14/3/2017.